Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO PELA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas das vítimas, em juízo e na delegacia de polícia, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Para a configuração do crime de ameaça, é irrelevante que o agente não esteja com ânimo calmo e refletido, justamente porque o nervosismo e a ira se traduzem em forças propulsoras da intenção de provocar medo na vítima. Ressalta-se que a embriaguez só seria capaz de afastar a responsabilidade penal se tivesse ocorrido por caso fortuito ou força maior.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.